Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701400-62.2021.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS CAMPOS SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1. Ainda que o olhar do homem médio possa ter dificuldades em identificar uma pessoa através de imagens de câmeras de segurança, a investigação policial indica, devido ao uso de programas técnicos específicos, com maior precisão e melhor resolução, a figura do réu. 2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de prejudicar ou falsamente atribuir a autoria ao réu. 3. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento adotado no c. STJ. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, suscitando a fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ressalta que o juízo se baseou em imagens precárias e de baixíssima qualidade, não havendo, portanto, indícios de autoria suficientes para sustentar uma condenação. Pede, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028